Tribunal: TJDFT
Processo: 0007737-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DAS DESPESAS DO TRATAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RELAÇÃO DE PARCERIA ENTRE IMBRA TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO BRASIL E O BANCO PAN S/A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ART. 7.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO.
1. Ambos os contratos (odontológico e de financiamento) foram firmados no mesmo contexto fático. E se tratando de relação de consumo, o agente financiador do produto ou do serviço integra a cadeia produtiva, sendo o Banco Pan, parte legítima para figurar no polo passivo. Rejeito a preliminar.
2. A IMBRA e o BANCO PAN uniram-se em uma parceria para viabilizar a venda de produtos e serviços, sendo que um disponibilizaria o crédito, enquanto a outra prestaria os serviços odontológicos, o que também se prova com o endosso dos cheques dados em pagamento para o banco. Portanto, se o produto ou o serviço que ofereceram não chegou a ser prestado, mesmo que por culpa de uma só delas, ambas devem responder perante o consumidor.
3. É solidária a responsabilidade dos fornecedores de serviços que, em regime de parceria empresarial, causam danos a consumidores (arts. 7.o, parágrafo único e 25, § 1.o, ambos do CDC).
4. É pacífico na jurisprudência pátria que a anotação ou manutenção indevida de nome do consumidor no cadastro em órgão restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, ou da ocorrência de danos concretos.
5. É devida a compensação por dano moral por ter sido o autor inscrito em cadastro restritivo de crédito.
6. A indenização por danos morais na presente demanda é derivada de uma responsabilidade contratual. Assim, os juros devidos incidem a partir da citação, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.